Tribunal: TJSP
Processo: 1113632-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Locação. Embargos à execução.
Exoneração de fiança. Sócio-fiador que se retirou da sociedade locatária. Notificação extrajudicial encaminhada à sede da locadora. Requisitos previstos na lei de locação preenchidos.
Responsabilidade limitada aos débitos relativos ao período de 120 dias que se seguiu ao recebimento da notificação. Incidência do art. 40, X, da Lei de Locações.
Recurso

Ementa:
Locação. Embargos à execução.
Exoneração de fiança. Sócio-fiador que se retirou da sociedade locatária. Notificação extrajudicial encaminhada à sede da locadora. Requisitos previstos na lei de locação preenchidos.
Responsabilidade limitada aos débitos relativos ao período de 120 dias que se seguiu ao recebimento da notificação. Incidência do art. 40, X, da Lei de Locações.
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113632-85.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANCO
SOTENGE SA, são apelados PAULO HIGINO GONÇALVES JUNIOR e ELIANE
APARECIDA DEQUERO MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113632-85.2017.8.26.0100 -Voto no 37.212-pg
2
Voto no: 37.212
APELAÇÃO CÍVEL No 1113632-85.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SANCO SOTENGE S/A
APELADOS: PAULO HIGINO GONÇALVES JUNIOR E ELIANE
APARECIDA DEQUERO MARTIN
JUIZ: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
Locação. Embargos à execução.
Exoneração de fiança. Sócio-fiador que se retirou da
sociedade
locatária.
Notificação
extrajudicial
encaminhada à sede da locadora. Requisitos previstos na
lei de locação preenchidos.
Responsabilidade limitada aos débitos relativos ao
período de 120 dias que se seguiu ao recebimento da
notificação. Incidência do art. 40, X, da Lei de Locações.
Recurso parcialmente provido
A respeitável sentença de fls. 226/232,
declarada a fls. 247, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente
os embargos opostos por PAULO HIGINO GONÇALVES JUNIOR E
ELIANE APARECIDA DEQUERO MARTIN à execução promovida por
SANCO SOTENGE S/A.
Inconformada, apela a embargada.
Sustenta, em síntese, a nulidade da notificação extrajudicial, pois nunca foi
recebida, sendo o AR assinado por pessoa estranha à lide. Diz que na remota
hipótese de se considerar válida a notificação, aplica-se ao caso o disposto no
art. 40, X da Lei de Locações, de modo que a responsabilidade dos apelados
pela fiança deve perdurar pelo prazo de 120 dias, ou seja, até 31/09/13. Pugna
pela reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113632-85.2017.8.26.0100 -Voto no 37.212-pg
3
Recurso regularmente processado, sem
resposta.
É o relatório.
A
r.
sentença
conferiu
adequada
solução à lide, comportando apenas ligeiro reparo, consoante se verá adiante.
De fato, como bem consignado pelo
decisum, a notificação de fls. 22/26, é válida porque recebida por funcionário
da locadora, em seu endereço, sem qualquer ressalva. Contudo, o certo é que
não apontou tratar-se de pessoa estranha a seus quadros, não apresentou cópia
do livro de registro de funcionários ou exibiu qualquer outro documento que
confira respaldo à afirmação de que tal ato não se aperfeiçoou.
De outra parte, razão assiste à apelante
quanto à responsabilidade dos fiadores, ora apelados, pelos débitos relativos
ao período de 120 dias que se seguiu ao recebimento da notificação.
É o que dispõe o art. 40, X, da Lei de
Locações, in verbis: “X prorrogação da locação por prazo indeterminado
uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração,
ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte)
dias após a notificação ao locador”.
Sobre a matéria, confira-se:
Agravo de instrumento. Exceção
de pré-executividade. Possibilidade de exoneração dos fiadores por notificação encaminhada à sede da
administradora. Contrato de locação que não informa o
endereço dos locadores. Reponsabilidade dos fiadores prorrogada por
120
dias
da
notificação
exoneratória.
Inteligência do artigo 40, X da Lei 8.145/91. Excesso de
execução configurado. Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113632-85.2017.8.26.0100 -Voto no 37.212-pg
4
2241629-77.2016.8.26.0000; Relator (a): Walter Cesar Exner;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data
de Registro: 27/07/2017)
Locação. Fiança prestada pelos
sócios da empresa locatária. Retirada dos sócios da pessoa
jurídica afiançada. Completa alteração do quadro societário.
Exoneração dos fiadores. Possibilidade. Garantia prestada
intuitu personae. Contrato por prazo determinado, ainda em
vigor. Irrelevância. Notificação extrajudicial encaminhada
aos locadores. Exoneração válida depois de 120 dias, contados
do recebimento da missiva. Aplicação do art. 40, X, da Lei no
8.245/91. Precedentes desta Corte e do Col. STJ. Sentença
reformada. Procedência parcial da ação. Sucumbência mínima
dos autores. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1052940-31.2014.8.26.0002; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO
DE BEM IMÓVEL COMERCIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exceção de pré-executividade
Exclusão do fiador do polo
passivo Alteração do quadro societário da empresa afiançada
Perda do caráter benéfico da garantia - Locação por prazo
determinado Irrelevância Inteligência dos arts. 835, do
CC e 40, X da Lei 8.245/91 Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2096296-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113632-85.2017.8.26.0100 -Voto no 37.212-pg
5
Nesse
contexto,
é
de
rigor
o
reconhecimento da procedência parcial dos embargos, para o fim de declarar
extinta a fiança prestada pelos apelados, mas, apenas, após 120 dias do
recebimento da notificação encaminhada.
A alteração mínima do termo final da
responsabilidade dos fiadores é insuficiente para alterar a responsabilidade
pelas verbas da sucumbência, ora mantida na forma fixada pela r. sentença.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator